Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709480-59.2018.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE EDUARDO COLLENGHI CAMELO, SABA CRISTINA COLLENGHI CAMELO BECHARA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO E SENHA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPROCEDENTE. I. A responsabilidade civil da instituição financeira, malgrado prescinda do elemento subjetivo da culpa, depende da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva que lhe é imputada e o dano sofrido pelo consumidor. II. A instituição financeira não responde por dano proveniente de compras realizadas com o cartão e a senha do consumidor, salvo quando deixa de adotar as providências necessárias depois de comunicada de algum ato ilícito, nos termos do artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei 8.078/90. III. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 12, e 14, §3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque, mesmo nos casos de fraude com clonagem do cartão de crédito, mediante uso de cartão clonado com senha com compra presencial e por meio de internet, também existe responsabilidade por parte da instituição financeira. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior afasta “a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial”. (AgInt no REsp 1822836/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 11/12/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 6o, 12, e 14, §3o, todos do CDC, pois a turma julgadora afastou a responsabilidade objetiva do banco por entender que o evento danoso decorreu da exclusiva e única culpa dos recorrentes e não da falha na prestação de serviço da instituição financeira. Portanto, a revisão desse entendimento é obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015